Tribunal: TJMT
Processo: 1037479-55.2022.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1037479-55.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NAIR DE FATIMA MONARI MATIAS - CPF: 979.161.451-20 (RECORRENTE), ROSANGELA DE TAL (RECORRIDO), VALÉRIA DE TAL (RECORRIDO), ROSANGELA VALLER MELGES registrado(a) civilmente como ROSANGELA VALLER MELGES - CPF: 761.512.719-04 (RECORRIDO), VALERIA ALINE MELGES - CPF: 057.262.571-54 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1037479-55.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1037479-55.2022.8.11.0002

Recorrente:
Nair de Fátima Monari Matias

Recorridas:
Rosangela Valler Melges e Valéria Aline Melges

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INTIMAÇÃO VÁLIDA NO ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL. ATO RECEBIDO POR FAMILIAR. TEORIA DA APARÊNCIA. PRINCÍPIO DA INFORMALIDADE. ENUNCIADO N.o 28 DO FONAJE. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS MESMO COM JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/1995 e no Enunciado no 28 do FONAJE, em razão da ausência da parte autora na audiência de conciliação designada. A recorrente sustenta ausência de sua intimação e nulidade da citação da parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a intimação realizada por correspondência, recebida por familiar da parte autora no endereço informado na petição inicial, é válida; (ii) verificar se houve nulidade da citação; (iii) estabelecer se é devida a condenação ao pagamento de custas processuais, ainda que deferida a gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação realizada por correspondência, recebida por pessoa da família no endereço fornecido pela própria parte, é válida, em conformidade com o artigo 18, inciso II, da Lei no 9.099/1995, aplicando-se a teoria da aparência.

4.

O princípio da informalidade que rege o sistema dos Juizados Especiais (artigo 2o da Lei no 9.099/1995) legitima a flexibilização dos atos processuais, desde que preservada a ciência inequívoca da parte.

5.

A carta de citação/intimação contém expressamente a data e horário da audiência, bem como as advertências legais, não havendo nulidade no ato citatório.

6.

Nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/1995, a ausência injustificada da parte autora em audiência acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito.

7.

O Enunciado no 28 do FONAJE estabelece que a ausência da parte autora enseja condenação ao pagamento das custas processuais, ainda que beneficiária da justiça gratuita, pois se trata de penalidade de natureza sancionatória.

8.

A jurisprudência consolidada reconhece que a gratuidade da justiça não alcança a dispensa da penalidade decorrente da contumácia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação realizada por correspondência no endereço informado pela parte autora é válida, ainda que recebida por familiar, aplicando-se a teoria da aparência.

2.

As partes requeridas foram devidamente citadas.

3.

A ausência injustificada da parte autora em audiência autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/1995.

4.

O benefício da justiça gratuita não afasta a condenação ao pagamento de custas decorrentes da contumácia, nos termos do Enunciado no 28 do FONAJE.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, artigos 2o, 18, inciso II, 46, 51, inciso I, e 55; Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso, artigo 66.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento no 1018695-31.2025.8.11.0000, Relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 28/08/2025. Turma Recursal Cível, Recurso Inominado no 1009335-69.2025.8.11.0001, Relator Juiz Walter Pereira de Souza, julgado em 18/06/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1037479-55.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1037479-55.2022.8.11.0002

Recorrente:
Nair de Fátima Monari Matias

Recorridas:
Rosangela Valler Melges e Valéria Aline Melges

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível Nair de Fátima Monari Matias
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande.

Sentença
(Id. 309645861): julgou extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do artigo
51, inciso I, da Lei n.o 9.099/1995 e
Enunciado n. 28, do FONAJE
, em face da ausência da autora na audiência de conciliação.

Recurso Cível Inominado
(Id. 309645862): defende que a ausência à audiência de conciliação ocorreu em razão da intimação invalida e da nulidade da citação.

Contrarrazões
:
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1037479-55.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1037479-55.2022.8.11.0002

Recorrente:
Nair de Fátima Monari Matias

Recorridas:
Rosangela Valler Melges e Valéria Aline Melges

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, por meio do qual visa a reformar a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito nos termos
do
artigo 51, inciso I, da Lei n.o 9.099/1995
, em razão de sua ausência na audiência de conciliação.

No presente caso, a recorrente, apesar de ter sido devidamente intimada, deixou de comparecer à audiência de conciliação realizada em
09/09/2024 às 13h20
, conforme o Termo juntado no Id. 309645854, bem como não logrou êxito em justificar sua ausência, tendo em vista que não colacionou nos autos nenhum documento probatório como meio de corroborar suas alegações.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a

intimação da parte autora foi realizada por correspondência com aviso de recebimento, conforme documento Id. 309645858, enviada ao endereço indicado pela própria recorrente na petição inicial: "Rua Claudio Crisostomo Quadra 20 Lote 01, Bairro São Simão, Várzea Grande-MT, CEP 78145-764".

Embora a recorrente alegue que o aviso de recebimento foi assinado por pessoa diversa, observa-se que o sobrenome constante da assinatura do AR é o mesmo da recorrente, o que indica tratar-se de familiar residente no mesmo endereço, circunstância que não invalida o ato.

Nesse contexto, é importante destacar que, no âmbito dos Juizados Especiais, a citação por correspondência é expressamente autorizada pelo artigo 18, II, da Lei no 9.099/95, sendo válida quando recebida no endereço do destinatário, ainda que por pessoa da família.

O princípio da informalidade, norteador do sistema dos Juizados Especiais, conforme artigo 2o da Lei no 9.099/95, permite maior flexibilidade nos atos processuais, desde que preservadas as garantias fundamentais do processo.

No caso em análise, não houve qualquer prejuízo à defesa da recorrente, uma vez que a correspondência foi entregue no endereço por ela mesmo indicado e recebida por pessoa que, pelo sobrenome, presume-se ser seu familiar.

Quanto à alegação de que não houve intimação específica para a audiência, tal argumento não se sustenta, pois a carta de citação/intimação (Id. 309645855) contém expressamente a data e horário da audiência de conciliação designada (09/09/2024, às 13:20h), bem como as advertências legais sobre as consequências do não comparecimento.

Ressalte-se que, nos termos do artigo 51, I, da Lei no 9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta sua extinção, independentemente de prévia intimação pessoal, conforme disposto no § 1o do mesmo artigo.

Nesse sentido, tendo sido a parte autora devidamente intimada para comparecer à audiência de conciliação, sua ausência injustificada autoriza a extinção do processo, nos termos do dispositivo legal supracitado.

Além disso, as partes demandadas foram devidamente citadas (Id’s: 309645395 e 309645388).

Destaca-se que, no Juizado Especial, a presença das partes nas audiências é obrigatória. O Enunciado n.o 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais - traz de forma clara o regramento:

“Enunciado 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”.

É nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CITAÇÃO POSTAL RECEBIDA POR FAMILIAR
(FILHA)
NO ENDEREÇO
DA EXECUTADA .
TEORIA DA APARÊNCIA.
FORMALISMO MITIGADO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO . I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da citação realizada por via postal, em ação de execução, por ter sido recebida por terceira pessoa, filha da executada, no endereço por ela indicado. A decisão também anulou os atos processuais subsequentes, inclusive a penhora via SISBAJUD . II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em saber se é válida a citação realizada por via postal quando recebida por familiar da parte executada, no endereço por ela mesmo informado nos autos da execução. III . Razões de decidir 3. A citação realizada no endereço informado pela parte nos autos da execução, ainda que recebida por familiar, é considerada válida à luz da teoria da aparência. 4. O entendimento jurisprudencial prevalente admite a flexibilização da exigência de recebimento pessoal da citação quando verificada a plausibilidade de ciência do ato citatório . 5. O endereço da entrega foi aquele fornecido pela própria executada
e a recebedora da correspondência era sua filha, circunstância suficiente para afastar a nulidade do ato. 6.
O CPC não exige, de forma absoluta, o recebimento pessoal da correspondência de citação, sendo legítima a interpretação sistemática que privilegia a finalidade do ato processual e a razoável duração do processo
. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: “1 . É válida a citação realizada por via postal quando recebida por familiar da executada, no caso, a filha, no endereço por ela própria indicado nos autos. 2. A teoria da aparência é aplicável à citação recebida por pessoa do mesmo núcleo familiar, conferindo-lhe eficácia jurídica.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10186953120258110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 28/08/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2025)”.

Cumpre esclarecer que a concessão da gratuidade da justiça não exime a parte do pagamento das custas processuais, quando configurada a contumácia, pois esta possui natureza sancionatória. Assim, referida despesa não é alcançada pelo benefício, salvo comprovação de que a ausência decorreu de motivo de força maior, o que não se verificou no caso concreto.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE. ART. 373, INCISO II DO CPC.
CONTUMÁCIA
. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 28/FONAJE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência da parte autora em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito, bem como ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado no 28/FONAJE, que tem natureza punitiva, não sendo abarcada pelo benefício da
justiça

gratuita
. (...)
(N.U 1009335-69.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)”

Portanto, a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 51, I, da Lei n.o 9.099/95 e condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025